Tribunal: STF
Processo: Rcl 90610
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Neo Investimentos Ltda. e outro (a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista  1001529-81.2022.5.02.0714, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.

As reclamantes afirmam que a beneficiária:

 [...] ingressou como sócia da primeira Reclamante (Neon  Participações) em 16/09/2008 (4ª alteração do contrato social. O Contrato  Social respectivo sequer foi analisado pelo E. TRT/SP em direta afronta ao já decidido por esse Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF  324, ADC 48, ADIs 3.991 e 5.625 e RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão   Geral). (Doc. 1, p. 3).
 
Argumentam que:

[...] A controvérsia tem origem em reclamação trabalhista julgada  procedente em parte em primeiro grau e mantida pelo Tribunal Regional do  Trabalho da 2ª Região, que, ao negar provimento ao recurso das ora  Reclamantes, confirmou integralmente a sentença e afastou a eficácia jurídica  da forma societária, apesar da existência de atos societários regularmente  constituídos e reconhecidos no próprio acórdão.  
A decisão reclamada, mesmo após ter sido provocada por embargos de  declaração (doc. Anexo), não declarou nulidade do negócio jurídico, não  reconheceu simulação, nem identificou vício de consentimento, tendo, ainda  assim, neutralizado os efeitos dos atos societários com fundamento genérico na  chamada “primazia da realidade” (doc. 1, p. 3).

Prosseguem aduzindo que:

[...] o ingresso da trabalhadora no quadro societário  ocorreu em contexto de manifesta autonomia negocial, tratando-se de  profissional com formação superior completa e padrão remuneratório elevado  (média de R$ 31.400,00 mensais em 2022), circunstância que tornava ainda  mais necessária a análise expressa, pelo Tribunal de origem, de eventual vício  de consentimento. 
 Da mesma forma, a retirada da Beneficiária da sociedade se deu em  caráter voluntário e oneroso, conforme demonstra a cláusula 3.6 da 55ª  alteração do contrato social (cópia anexa). (Doc. 1, p. 4).

Registram que:

[...] ao contrário do que consignado no voto que conduziu o acórdão  reclamado, não houve a realização de verdadeiro distinguishing. A  Relatora limitou-se a reafirmar a conclusão fática alcançada no caso concreto e a utilizar o próprio resultado do julgamento como fundamento para afastar a  incidência dos precedentes desta Suprema Corte, sem enfrentar a tese  central neles firmada, em inversão lógica incompatível com o sistema de  precedentes vinculantes.  
No respeitoso entendimento das Reclamantes, tal aplicação do distinguishing mostra-se equivocada, pois desconsidera que os precedentes  invocados não tratam da primazia da realidade, mas da validade dos atos  jurídicos regularmente constituídos e da liberdade de contratar, que  somente podem ser afastados mediante exame específico e excepcional nos  termos do direito civil. É disso que os Precedentes invocados tratam (doc. 1, pp. 7-8).

Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem: 

[...]  a cassação do acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região, determinando-se a observância das decisões do STF nas  ADPF 324, ADC 48, nas ADI n° 3961 e n° 5625, bem como no RE n° 958.252  (Tema 725 RG), declarando a inexistência da relação de emprego e,  consequentemente, dos demais pedidos formulados na Reclamação Trabalhista  (processo nº 1001529-81.2022.5.02.0714). (Doc. 1, p. 11).
 
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

 1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 

 1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 

Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.

Nos autos, discute-se a existência de vínculo empregatício entre a beneficiária e a empresa da qual se tornou sócia (doc. 9).

Esclareço que, conforme consta da sentença, anteriormente ao período em que a beneficiária passou a fazer parte do quadro societário da empresa, ela trabalhou como empregada da reclamante (entre 1º/7/2003 a 1º/7/2008) com regular registro em CTPS (doc. 13, pp. 5-6).
 
No caso concreto, porém, observo que o TRT2, ao analisar o recurso ordinário interposto, manteve o entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 

2.2. DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
A reclamante, em sua petição inicial, sustentou que, embora formalmente registrada como associada a partir de 2008, suas atividades laborais não sofreram alteração substancial mantendo-se sob as mesmas condições de subordinação, pessoalidade e onerosidade que caracterizavam sua relação de emprego anterior. Afirmou que a "promoção" a associada foi uma tentativa de fraude, destinada a suprimir direitos trabalhistas.
[...] A sentença de primeiro grau reconheceu a unicidade contratual, determinando que a relação entre as partes, mesmo após 2008, continuou a preencher os requisitos da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), especialmente a subordinação. 
Pois bem. 
O reconhecimento do vínculo empregatício pressupõe a coexistência dos elementos de subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, conforme disposto nos artigos 2º e 3º da CLT. A questão central a ser analisada é se a reclamante, após sua mudança formal para associada, permaneceu sujeita a tais condições.
[...] Nos depoimentos colhidos em audiência, a reclamante relatou que, após ter sido promovida à condição de associada em 2008, continuou exercendo as mesmas atividades e funções administrativas que desempenhava anteriormente, sem qualquer alteração em sua rotina de trabalho, subordinação hierárquica ou remuneração mensal. Afirmou ainda que não houve efetiva autonomia sobre suas decisões e que suas atividades continuaram sendo supervisionadas pelos sócios da empresa, evidenciando a manutenção da subordinação. 
As testemunhas corroboraram o depoimento da reclamante ao relatarem que, mesmo após se tornar associada, a reclamante continuou realizando as mesmas funções e se reportando aos mesmos superiores, sem qualquer alteração substancial em sua jornada de trabalho ou nas responsabilidades que possuía. A primeira testemunha afirmou que a reclamante permaneceu como responsável pelo setor administrativo, sendo subordinada aos sócios, que mantinham a palavra final sobre decisões estratégicas e operacionais. A segunda testemunha destacou que a promoção a associada não trouxe alterações nas funções ou hierarquia, ressaltando que, embora a reclamante fosse associada, continuava a executar tarefas compatíveis com a relação de emprego.
Embora a reclamante tenha formalmente deixado de ser registrada como empregada em 2008, a análise dos depoimentos e documentos indica que, na prática, a relação de trabalho permaneceu a mesma. A subordinação, elemento essencial da relação de emprego, continuou existindo, conforme demonstrado pela manutenção da chefia direta e da necessidade de aprovação dos sócios para decisões relacionadas às atividades diárias.
 O fato de a reclamante ter sido inserida no quadro societário da empresa não é, por si só, suficiente para descaracterizar o vínculo empregatício. O princípio da primazia da realidade, consagrado na jurisprudência trabalhista, determina que o que prevalece é a realidade dos fatos sobre a forma documental. Nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu em diversos casos que a transformação formal de empregado em sócio ou associado, sem a modificação real das condições de trabalho, não descaracteriza a relação de emprego (TST, RR-146700-29.2007.5.15.0037, 6ª Turma, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT 17/10/2008).
Ademais, a manutenção de tarefas operacionais e administrativas, bem como a ausência de poder de decisão autônomo, indicam que a reclamante não desempenhava funções típicas de uma associada ou sócia gerente, como alegado pela reclamada. A ausência de mudança substancial na remuneração, que passou a ser paga como dividendos, não altera o caráter oneroso da relação, já que, na prática, os valores recebidos eram equivalentes ao salário anteriormente percebido. 
Portanto, com base nas provas testemunhais, documentais e na aplicação do princípio da primazia da realidade, conclui-se pela manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, mesmo após 2008, devendo ser considerada a unicidade contratual para fins de pagamento das verbas rescisórias devidas (doc. 18, pp. 4-11 – grifei).

Tratava-se de relação entre pessoa jurídica e um dos integrantes de seu quadro societário. Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida. 

Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA “PEJOTIZAÇÃO”. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).

Entendo que, no caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados como sócia da empresa, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. 

No mesmo sentido, transcrevo:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).
Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto: 

Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. 
Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei). 

Portanto, em minha compreensão, deve ser cassada a decisão reclamada, uma vez que ela diverge dos paradigmas invocados porque  considera ilícita não apenas a prestação autônoma de serviços por profissional sem indício de hipossuficiência, mas também a prestação de serviços da sócia à empresa que integra, sem, contudo, apontar qual o vício encontrado na celebração do contrato social vigente entre as partes.

Assim, reconheço, na decisão reclamada, existência de afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG, Tema 725 da Repercussão Geral.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator